Tribunal: STF
Processo: Pet 10295
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. NOTITIA CRIMINIS. ESTELIONATO. SENADOR DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ARQUIVAMENTO.



Relatório



    1. Notitia criminis apresentada por Arthur Hermógenes Sampaio Júnior, advogado, em desfavor de Randolph Frederich Rodrigues, Senador da República, “pela pratica, em tese, da conduta tipificada, no artigo Artigo 171 do CPB”.



    Sustentou que, “conforme as postagens e noticias veiculadas em nossa MIDIA nacional, o noticiado teria praticado ‘FRAUDE’, ou seja, teria anunciado que a Senadora Rose De Freitas teria ‘assinado’ um pedido de instalação de CPI do MEC. Mas conforme foi veiculado na mídia, como também em postagens de pessoas e autoridades públicas, inclusive da própria Senadora, a assinatura teria sido FRAUDADA”.



    Requereu “providencias para a apuração dos fatos, pois, ninguém esta acima da Lei, seja qual for a sua função ou cargo público que ocupe, pois, o BRASIL é uma democracia e as Normas Legais devem ser respeitadas por todos os cidadãos e cidadãs, não cabendo qualquer exceção sob qualquer pretexto”.



    2. Em 12.4.2022, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 6.5.2022, se manifestou nos seguintes termos:



    “A redação conferida ao art. 171, § 5º, do Código Penal, pela Lei n° 13.964/2019 (Pacote Anticrime), tornou, em regra, a ação penal do crime de estelionato pública condicionada à representação do ofendido.



    Assim, a formalização da acusação pelo Ministério Público nesses casos dependerá da manifestação inequívoca de vontade da vítima de que deseja a deflagração da persecutio in judicio, conforme o disposto no art. 24, caput, do Código de Processo Penal.



    (…)



    Em atenção, portanto, à exigência legal cabe notificar a Senadora da República para que se pronuncie a respeito do quadro descrito, informando se deseja representar em relação à eventual prática do delito de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal.



    Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifesta-se pela notificação da Senadora da República Rose de Freitas para que expresse nestes autos seu eventual desejo em representar em face ao suposto agente, de modo a se possibilitar a apuração dos fatos narrados na presente Petição”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Trata esta Petição n. 10295, especificamente, de notícia de eventual conduta criminosa tipificada como estelionato atribuída a Randolph Frederich Rodrigues, Senador da República.



    4. Na espécie vertente, como exposto pela Procuradoria Geral da República, é imprescindível a representação da suposta vítima, nos termos do §5º do art. 171 do Código Penal:



    “Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:



    Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. 



    (…)



    § 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for:



    I - a Administração Pública, direta ou indireta;



    II - criança ou adolescente;



    III - pessoa com deficiência mental; ou



    IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz”. 



    Sem a representação não há condição de procedibilidade, conforme determina o art. 24 do Código de Processo Penal:



    “Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.



    5. Pelo exposto, ausente condição de procedibilidade, determino o arquivamento desta Petição.



    Anote-se que a representação poderá ser apresentada pela eventual vítima, se houver interesse, no prazo decadencial de seis meses (art. 38 do CPP), situação que imporia o desarquivamento destes autos.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora